Tribunal: STF
Processo: RE 1325101
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ILÍCITO DE NATUREZAS INDISSOCIÁVEIS, CIVIL E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 666. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 999. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Nas ações de ressarcimento por danos causados ao patrimônio minerário da União, modalidade de ilícito civil indissociável do ilícito ambiental, incide a imprescritibilidade prevista na ressalva do art. 37, § 5º, da Carta Maior, sendo inaplicável o que decidido no julgamento do Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 669.069-RG/MG).



      2. A usurpação minerária constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.883-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020). 



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para prover o recurso extraordinário.